Tribunal: STF
Processo: AI 768313
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 
   MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	A violação da 
   Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o 
   reexame de matéria processual, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do
   Código do Processo Civil.
2.	O Supremo Tribunal Federal fixou 
   entendimento no sentido de ser possível a conversão de férias não
   gozadas em indenização pecuniária dada a responsabilidade 
   objetiva desta e vedação ao enriquecimento ilícito. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.